Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO À INCORPORAÇÃO AO ROL. RITUXIMAB/MABTHERA 700 MG. PACIENTE PORTADORA DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TESE DO STJ NO ERESP 1.886.929 E 1.889.704. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu o pedido de tutela de urgência realizado na inicial pela autora. 1.1. Recurso aviado para que seja determinado ao réu a obrigação de lhe fornecer o medicamento Rituximab/Mabthera, nos termos da prescrição médica, para tratamento de Púrpura Trombocitopênica Imune.

2. Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual a autora busca o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento Rituximab/Mabthera, para tratamento de Púrpura Trombocitopênica Imune, suficientes para um ciclo. 2.1. No caso analisado, foram esgotados os tratamentos constantes do rol da ANS, dada a ineficácia ao tratamento. 2.2. A partir da documentação acostada no feito verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA e não há indícios de indeferimento da ANS quanto à incorporação do medicamento ao seu rol.

3 Nesse cenário, não havendo substituto terapêutico ou esgotado o rol da ANS, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no EREsp 1.886.929 e 1.889.704, a qual, após o julgamento dos embargos de divergência, restou definida nos seguintes termos, ao ponto em que se aplica ao caso analisado: “(...) “4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros.”

4. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrida. 4.1. Na hipótese, o relatório esclareceu que há contraindicação formal de qualquer procedimento cirúrgico pelo alto risco de sangramento com morte. 4.2. Ainda, demonstra que já foram utilizados os tratamentos de primeira linha com resposta efêmera e recaída. 4.3. De igual modo, foi ressaltado que o medicamento é imprescindível, pois há necessidade de elevação do número de plaquetas da paciente para níveis seguros para sua vida normal, evitando complicações hemorrágicas graves.

5. Agravo de instrumento improvido.